Tribunal: TJMT
Processo: 1031341-75.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031341-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TITO DE OLIVEIRA BASTO - CPF: 847.560.471-49 (RECORRENTE), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), ADAO FRANCISCO MARQUES DO COUTO - CPF: 326.167.591-87 (RECORRENTE), ELIANA MARTINS DE CASTRO - CPF: 782.130.101-91 (RECORRENTE), JANETE DE ALMEIDA DOS PASSOS - CPF: 474.322.171-49 (RECORRENTE), WAGNER LUIZ DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 545.617.521-53 (RECORRENTE), MILTON DE CAMPOS SOUZA - CPF: 846.205.011-15 (RECORRENTE), PAULO VITOR DOS PASSOS - CPF: 327.950.921-15 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Apenas para consignar que a Resolução nº 223/2003 da Agência Nacional de Energia Elétrica foi revogada pela Resolução Normativa Nº 950/2021 da ANEEL, a qual regula a mesma situação fática da resolução revogada. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – VALORES DESPENDIDOS PELOS CONSUMIDORES PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS - RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL -RESSARCIMENTO DEVIDO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Havendo comprovação da construção de rede elétrica pelos autores cujas instalações passaram para o patrimônio da empresa Concessionária de Energia Elétrica que explora atividade lucrativa, inclusive se utilizando da rede dos autores para distribuir energia a outros consumidores, surge o dever da concessionaria em indenizar pelos gastos que os particulares realizaram na construção da obra, sob pena de enriquecimento sem causa.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,

conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS para condenar para:

i) declarar a nulidade da cláusula abusiva que impede o ressarcimento e/ou a incorporação da rede por parte da requerida;

ii) condenar a reclamada a restituir a cada autor a quantia de R$2.439,60 (dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), a qual deve ser corrigida monetariamente pelo índice INPC/IBGE desde a data do efetivo desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários.

A parte promovida interpôs recurso inominado, sustentando a regularidade da cobrança, bem como a não ocorrência de dano material.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, prequestionando a matéria.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, as partes autoras firmaram contrato com a reclamada para que a mesma procedesse com a eletrificação nas propriedades dos Requerentes.

Afirmam que referida obra seria custeada pelos Requerentes e em convênio com o Estado de Mato Grosso que arcou com parte da obra no assentamento.

De modo que objetivam o ressarcimento dos valores despendidos para construção de rede de energia elétrica em suas propriedades rurais, já que não eram beneficiados com eletrificação, requerendo a incorporação da referida rede à reclamada, para que esta passe a ser responsável pelas manutenções, arguindo a existência de cláusulas abusivas e nulas nos contratos firmados.

A demandada, em sede de contestação, aduz a ausência de falha na prestação de serviço.

Da análise dos fatos e as circunstâncias que os envolvem, o Decreto n° 41.019/57, dispõe expressamente acerca da responsabilidade total da concessionária no caso dos autos, bem como quanto à devolução dos valores despendidos pelo consumidor para realização da obra de instalação da rede de energia elétrica. Vejamos:

“Art. 140. O atendimento de novas ligações, acréscimos ou decréscimos de carga (art. 138) fica condicionado ao pagamento, quando for o caso, da participação financeira do consumidor.

§1° A critério do concessionário, o pagamento de que trata este artigo poderá ser parcelado.

§2° Com o fim de compatibilizar o prazo fixado para o atendimento com as necessidades do consumidor, poderá este, mediante prévio ajuste, aportar a totalidade dos recursos indispensáveis à realização da obra. “A concessionária efetuará a restituição da parcela de sua responsabilidade por meio de entrega de ações, fornecimento de energia ou outra forma entre as partes convencionadas”.

“Art. 141. São de responsabilidade total do concessionário os encargos correspondentes a:

I - obras no sistema elétrico que não estejam vinculadas diretamente ao atendimento de novas cargas;

II - obras necessárias para atender aos níveis de continuidade e de qualidade de serviço fixados pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, bem como aquelas atribuíveis ao concessionário em conformidade com as disposições regulamentares vigentes.

Parágrafo único. “O disposto nos incisos I e II aplica-se igualmente aos casos em que a execução das obras seja feita concomitantemente com o atendimento de solicitações enquadradas no art. 138”.

Destaque-se que o supracitado Decreto permite que a concessionária pactue a restituição do investimento por meio de entrega de ações, fornecimento de energia ou outras formas entre as partes convencionadas, mas jamais se pode cogitar da temerária proposição apresentada pela requerida de ausência de restituição, justamente porque fadado ao enriquecimento indevido da concessionária que incorporou as instalações de energia elétrica, cujos encargos são de sua total responsabilidade, conforme já delineado.

O fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial para garantir o mínimo existencial básico, razão pela qual as empresas concessionárias são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, não pairando dúvidas quanto à responsabilidade exclusiva da requerida pelo pagamento das despesas advindas da instalação da rede de energia elétrica.

Registre-se que, estando à estrutura financiada pelas partes requerentes incorporada ao patrimônio da parte requerida, cabe o dever de arcar integralmente com seu custo, sob pena de enriquecimento indevido.

Deste modo, não há como fugir do tratamento igualitário para ambos, uma vez que o fim específico dos programas foi o atendimento a consumidores rurais em iguais condições, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, esculpido no art. 5º, caput, da Constituição Federal.

No caso, vê-se que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14, do CDC).
Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante.

Dessa forma, não existindo a responsabilidade dos recorridos em arcar com a construção e manutenção de uma rede de transmissão de energia, não prospera a pretensão da recorrente, sob pena de enriquecimento indevido.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024